Tribunal: TJDFT
Processo: 0705693-43.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. RITO DA IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. MULTA. ART. 1.021, §4o, CPC. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA.
1. A Lei no 11.101/05 estabelece em seu art. 10, caput e §§ 5o e 6o, que a habilitação de crédito retardatária apresentada antes da homologação do quadro geral de credores será recebida como impugnação e processada na forma dos arts. 13 e 15 do mesmo diploma legal. Em tais casos, o recurso adequado a desafiar a decisão sobre a impugnação é o agravo de instrumento, conforme previsto no art. 17 da referida Lei.
2. Tratando-se de habilitação retardatária de crédito proposta antes da homologação do quadro-geral de credores, sendo processada como impugnação (arts. 13 e 15, da Lei no 11.101/05), mostra-se evidente o não cabimento de apelação para questionar a sentença proferida, constituindo, ainda, erro grosseiro que viola texto expresso de lei, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Na hipótese de votação unânime do agravo interno em razão de sua manifesta improcedência, impõe-se a condenação da recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, porquanto o próprio rito da impugnação ao caso já havia sido expressamente salientado pelo Juízo a quo.
4. Recurso conhecido e não provido.